Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701294-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: FABIANA BANDEIRA DE SOUSA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, contra decisão proferida em ação monitória (0721371-73.2025.8.07.0020) ajuizada em desfavor de FABIANA BANDEIRA DE SOUSA DA COSTA. A decisão agravada reconheceu a prescrição das parcelas vencidas entre 10/01/2019 e 10/04/2020 e julgou liminarmente improcedente o pedido neste ponto, nos seguintes termos: "INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA ajuizou Ação Monitória em desfavor de FABIANA BANDEIRA DE SOUSA DA COSTA, objetivando compelir a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 16.851,49, em razão de suposto inadimplemento da parte ré quanto ao pagamento de mensalidades escolares, inerentes ao período compreendido entre os dias 10.01.2019 a 10.06.2020, conforme descrito na planilha de ID 251270103. Ao despachar a inicial, facultei à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse a peça vestibular, a fim de que decotasse da cobrança as parcelas já abarcadas pela prescrição (ID 253105667). Ao ID 254879918, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando que a decisão que determinou a emenda à inicial seria omissa, uma vez que nela não se teria fixado o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o qual, no seu entender, seria a data do vencimento da última parcela, o que afastaria a ocorrência da prescrição. Vieram os autos conclusos. É o que importa a relatar. Decido. De início, REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte autora, na medida em que a prescrição é matéria de ordem pública, sendo seu termo inicial fixado por lei em sentido estrito e não, com a devida vênia, pelo magistrado, inexistindo, desse modo, a alegada omissão. Na forma do artigo 332, § 1o, do CPC, haverá julgamento de improcedência liminar do pedido, dentre outros, se o juiz, desde logo, verificar a ocorrência de decadência ou de prescrição, o que se amolda à hipótese dos autos. O art. 189 do Código Civil estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Na espécie, a relação jurídica existente entre as partes decorre da celebração de contrato de prestação de serviço educacional, firmado mediante instrumento particular. O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, dispõe que “prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. No caso, ao contrário do quer fazer crer a parte autora, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição é a partir da data do inadimplemento da obrigação em seu termo, o que caracteriza a mora o devedor. Tanto é assim que, em regra, apenas e tão somente a partir do inadimplemento da obrigação em seu termo é que o autor teria interesse de agir em demandar o devedor, a fim de compeli-lo ao cumprimento da obrigação, independentemente de ocorrer a rescisão do contrato. A prevalecer a tese defendida pela parte autora em seus embargos de declaração, os juros de mora também somente seriam devidos a partir do vencimento da última parcela, já que, até então, em observância a esse raciocínio, não haveria a mora do devedor. Ou ainda, a prevalecer esse raciocínio, poder-se-ia cogitar na existência de uma espécie de “cláusula suspensiva/impeditiva tácita” da contagem do prazo prescricional, que, com a devida vênia, não está prevista no ordenamento. As causas suspensivas/impeditivas previstas no Código Civil são aquelas descritas nos artigos 197 a 199, dentre as quais, com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, não há qualquer alusão a, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, “vencimento de última parcela”. A pretensão é imanente ao direito subjetivo material em discussão, sendo ela exercida contra o Estado-Juiz e não contra o particular. O exercício da pretensão em desfavor do Estado-Juiz se dá exatamente através do exercício do direito de ação, mediante o qual o súdito/cidadão exige do Estado-Juiz a prestação da tutela jurisdicional, já que, em regra, a ninguém é dada a autotutela. A contagem do prazo prescricional se dá, portanto, conforme acima já exposto e estabelece o artigo 189 do Código Civil, do inadimplemento de cada parcela em seu termo, o que faz surgir a pretensão, ressaltando-se que, no contrato em discussão, não constou cláusula prevendo o vencimento antecipado da obrigação. Ainda que fôssemos adotar o entendimento defendido pela parte autora, temos que a cobrança em questão três semestralidades (1o e 2o de 2019 e 1o de 2020), de modo que, a prevalecer essa tese, o que, com a devida vênia, não é o caso, seria hipótese de reconhecimento da prescrição em relação a todas as parcelas relativas ao ano de 2019. Traçado esse cenário, entendo pela ocorrência da prescrição em relação às parcelas vencidas e não pagas em período anterior a 11.04.2020, daí, nesse ponto, se concluir pela improcedência liminar do pedido. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. DESCONTO PONTUALIDADE. CLÁUSULA PENAL AO INVERSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A pretensão de executar as mensalidades escolares vencidas prescreve em cinco anos do vencimento de cada parcela, a teor do disposto no art.206, §5o, inc.I, do Código Civil. (grifei) 2. A natureza da prestação é de trato sucessivo, por isso renova-se a cada mês. 3. O Código de Defesa do Consumidor, incidente à relação jurídica entabulada entre as partes, que visa a prestação de serviços educacionais ao consumidor, destinatário final, com a previsão contida no art.52, §1o, estabeleceu que a multa moratória, nos contratos de consumo, não pode ser estipulada em patamar superior a 2% (dois por cento). 4. Todavia, criou-se uma "cláusula penal ao inverso", com a fixação de desconto de pontualidade, no percentual de 10% (dez por cento) do montante pactuado para a prestação mensal (mensalidade), que acarreta uma vantagem desmedida e excessiva em favor da instituição de ensino, o que é vedado pelo art.51, inc.IV, do CDC. Se a lei, em norma de ordem pública, limitou a 2% (dois por cento) o valor da multa moratória, não é lícito o agravamento do encargo. 5. À vista dessa constatação, a única solução possível, do ponto de vista legal, é a desconsideração da penalidade dissimulada, a esse propósito, na cobrança empreendida, devendo ser considerado o valor da mensalidade, com o desconto, como base de cálculo para a incidência da multa, em caso de atraso no pagamento ou de inadimplemento. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Honorários recursais fixados”. (Acórdão 1138188, 20171610060456APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJe: 22/11/2018.) DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil, julgo, liminarmente, IMPROCEDENTES o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de mensalidades escolares, relativas ao período compreendido entre os dias 10.01.2019 a 10.04.2020, declarando, nesse ponto, encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. PRECLUSA, intime-se a parte autora para que, em até 15 (quinze) dias, caso queira, apresente emenda à inicial, decotando todo o período abarcado pela prescrição, juntando aos autos NOVA PEÇA VESTIBULAR, para além de nova memória atualizada de cálculo, sem o que, em relação ao “saldo remanescente”, a petição inicial também será indeferida. REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte autora, ante a inexistência da alegada omissão.Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. (ID 256961712.) No agravo, a parte pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, afastar a prescrição do débito, referente ao período de 10/01/2019 a 10/04/2020, e fixar o termo inicial do prazo prescricional o vencimento da última parcela do contrato de prestação de serviço educacional Em suas razões, o agravante sustenta a inadequação do entendimento do juízo de origem ao tratar a dívida como prestação de trato sucessivo para contagem do prazo prescricional. Defende a natureza específica do contrato de serviços educacionais como uma unidade jurídica correspondente ao período letivo, onde o parcelamento mensal configura mera facilitação de pagamento. Argumenta a existência de obrigação única, consolidada apenas ao final do vínculo contratual. O recorrente aponta o vencimento da última parcela, ocorrido em 10/06/2020, como o correto termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no Código Civil. Afirma o nascimento da pretensão de cobrança integral (actio nata) somente após o encerramento do ciclo educacional, defendendo a tempestividade da ação monitória ajuizada em 09/2025 para a cobrança do valor total de R$ 16.851,49. A parte invoca a Lei no 9.870/1999, especificamente o artigo 1o, § 5o, para fundamentar a indivisibilidade da anuidade escolar e a possibilidade de planos de pagamento alternativos. Destaca as características do curso de pós-graduação em psicologia objeto da lide, descrevendo-o como contínuo e indivisível por semestres, diferentemente de graduações convencionais, conforme documentos anexos e histórico escolar. (ID 80218513.) É relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 80235518.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o agravante ajuizou ação monitória visando ao recebimento de R$ 16.851,49, referentes a mensalidades inadimplidas de contrato de prestação de serviços educacionais (Pós-Graduação em Psicologia), abrangendo o período de 10/01/2019 a 10/06/2020. A decisão recorrida, entendendo se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplicou a regra geral do Código Civil e reconheceu a prescrição das parcelas vencidas em período anterior a 11/04/2020, considerando a data do ajuizamento da demanda 06/05/2025, depois de deduzida da data original (25/09/2025) o prazo de suspensão decorrente da da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabelecido pelo art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020. Nesta sede, a parte agravante sustenta a tempestividade da pretensão monitória, defendendo a tese da unicidade da obrigação contratual. Alega que, nos termos da Lei no 9.870/1999, o contrato de prestação de serviços educacionais constitui uma obrigação única (anuidade ou semestralidade), cujo parcelamento mensal representa mera facilidade de pagamento, e não obrigações autônomas. Desse modo, pugna que o prazo prescricional quinquenal seja computado apenas a partir do vencimento da última parcela, ocorrido em junho de 2020. Assim, defende ser o termo inicial da prescrição vencimento da última parcela (10/06/2020), não havendo que se falar em prescrição individualizada, considerando a data do ajuizamento da demanda ajustada para 06/05/2025, em atenção ao art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020. A controvérsia dos autos está centrada em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, especificamente se a contagem deve ocorrer a partir do vencimento de cada prestação individualmente ou da data de vencimento da última parcela avençada. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de a prestação de serviços educacionais, embora comumente adimplida de forma parcelada, constitui uma obrigação única e indivisível referente ao período letivo contratado (anual ou semestral). Nesse contexto, o parcelamento do valor total não desnatura a unidade da obrigação, afastando a aplicação da regra geral de contagem da prescrição a partir de cada parcela individualmente considerada. Com efeito, a interpretação sistemática do art. 1o, § 5o, da Lei no 9.870/1999, em consonância com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, conduz à conclusão de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última mensalidade, momento em que se consolida a exigibilidade da totalidade da dívida referente ao período letivo. Confira-se o entendimento recente da Corte Superior sobre a matéria: “(...) O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é quinquenal, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e o termo inicial é a data de vencimento da última parcela. (...) O Tribunal de origem concluiu que não houve escoamento do prazo prescricional quinquenal, aplicando corretamente o disposto no art. 240, § 1o, do CPC. (...) O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades escolares é quinquenal, iniciando-se na data de vencimento da última parcela. (...)” (REsp n. 2.197.459/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) “(...) Tratando-se a anuidade escolar de obrigação única, desdobrada em prestações, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade, por ser quando se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação. Precedente. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.375.883/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.) No caso concreto, o contrato se refere a curso de Pós-Graduação em Psicologia, cuja natureza reforça a ideia de produto educacional indivisível entregue ao longo do tempo. Na hipótese, considerando que a última parcela venceu em 10/06/2020 e a ação foi ajuizada em 25/09/2025, cujo marco deve ser ajustado para 06/05/2025, em atenção ao art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020, verifica-se não transcorrer o prazo quinquenal, sendo plausível a tese de inocorrência da prescrição das parcelas cobradas na inicial (10.01.2019 a 10.06.2020). A decisão de origem, ao determinar o decote das parcelas anteriores a abril de 2020 com base na contagem individualizada, diverge frontalmente da orientação jurisprudencial atual do STJ, evidenciando a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Desse modo, o perigo de dano (periculum in mora) ressalta da própria determinação contida na decisão agravada, a qual reconheceu a prescrição, impondo renúncia à cobrança da parte do crédito. Portanto, presentes os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC, notadamente a plausibilidade jurídica da tese recursal, amparada em jurisprudência superior, e o risco de prejuízo processual imediato, assiste razão ao agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para afastar a prescrição reconhecida na origem e admitir o prosseguimento regular da demanda monitória, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2026 16:30:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador